Tribunal: STF
Processo: HC 65937
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-28
Data de publicação: 1988-06-28

Ementa:
'HABEAS CORPUS'.
- IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES RELATIVAS A NULIDADES PROCESSUAIS
(FALTA DE NOTIFICAÇÃO PREVIA DO ACUSADO; PROVA OBTIDA POR MEIO
ILICITO; CERCEAMENTO DE DEFESA; OMISSAO DE EXAME DE PRELIMINAR
POR PARTE DO ACÓRDÃO; FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DESTE; E JULGAMENTO
COM BASE EM DOCUMENTOS INEXISTENTES NOS AUTOS).
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.